Tribunal: TJMT
Processo: 1004707-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004707-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO HIROSHI SUZUKI HOSSAKA - CPF: 050.189.029-73 (ADVOGADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (AGRAVANTE), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. MEDIDA QUE VISA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à
CNSeg
para obtenção de informações sobre a eventual existência de planos de previdência privada, consórcios, seguros e títulos de capitalização em nome da parte executada. O juízo de primeiro grau fundamentou a negativa no argumento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a parte credora nas diligências necessárias à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a expedição de ofícios a entidades como SUSEP e
CNSeg
para localização de ativos da parte executada, a fim de garantir a efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica admite a expedição de ofícios à SUSEP e à
CNSeg
para obtenção de informações sobre bens do executado, uma vez que a medida contribui para a localização de patrimônio e a satisfação do crédito exequendo.

O pedido da parte exequente não configura diligência exclusiva da parte, pois os dados requeridos são protegidos por sigilo e somente podem ser acessados mediante ordem judicial, nos termos da Lei Complementar 105/2001.

A expedição dos ofícios não implica quebra de sigilo bancário, tratando-se apenas de compartilhamento de informações sobre a existência de ativos, tal como ocorre nas pesquisas via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, cuja legitimidade já é reconhecida pela jurisprudência.

O indeferimento da medida inviabiliza a efetividade da execução, contrariando o princípio da máxima utilidade do processo executivo e a orientação predominante desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à
CNSeg
para obtenção de informações sobre a existência de planos de previdência privada, consórcios, seguros e títulos de capitalização vinculados ao executado, quando a medida se mostrar essencial para a efetividade da execução.

A expedição dos ofícios não configura quebra de sigilo bancário, tratando-se de providência análoga às pesquisas via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, viabilizando a satisfação do crédito exequendo.

Não é razoável exigir que a parte credora esgote todas as diligências extrajudiciais antes de solicitar intervenção judicial quando os dados requeridos são protegidos por sigilo e só acessíveis mediante decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar 105/2001, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Agravo de Instrumento no 1028064-20.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23/04/2024.

TJSP, Agravo de Instrumento no 2119110-27.2021.8.26.0000, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 29/07/2021.

TJMT, Agravo de Instrumento no 1018118-24.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004707-40.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: NORTOX SA

AGRAVADO: FABIANA KROHLING DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NORTOX S.A
., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da execução de título extrajudicial que move em face de
FABIANA KROHLING DE SOUZA,
indeferiu pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (
CNSe
g
) pa
ra obtenção de dados acerca da existência de planos de previdência privada, consórcios, seguros e títulos de capitalização em nome da executada.

Sustenta a agravante que tais informações são essenciais para a efetividade da execução, não sendo razoável exigir que esgotem todas as diligências possíveis antes de requerer a intervenção judicial quando os dados pretendidos são protegidos por sigilo.

Pugna, assim, pela reforma da decisão hostilizada para que seja determinada a expedição dos ofícios pleiteados.

Na contraminuta, a
agravada
pugna
pelo desprovimento
do agravo (id 271758388)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam-se de autos de execução de título extrajudicial, na qual se discute o indeferimento, pelo Juízo da causa, de pedido da parte credora para que fossem expedidos ofícios à SUSEP e à
CNSeg
a fim de obter informações sobre a eventual existência de planos de previdência privada, consórcios, seguros e títulos de capitalização vinculados à executada, medida essa tida como essencial para a satisfação do crédito executado.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado de primeiro grau concluiu que "não cabe ao Poder Judiciário substituir a parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo", negando, assim, a providência requerida.

Ocorre que
não merece prosperar o entendimento adotado na origem.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de admitir a expedição de ofícios às entidades como a SUSEP e a
CNSeg
, para fins de obtenção de informações sobre a existência de ativos da parte executada, eis que se trata de providência que visa facilitar a localização de patrimônio do devedor e, por conseguinte, viabilizar a satisfação do crédito na execução.

A propósito, confira-se o seguinte julgado paradigmático deste Sodalício:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SUSEP E A CNSEG COM O FIM DE OBTER INFORMAÇÕES - INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – DIREITO DA PARTE DE OBTER INFORMAÇÕES QUE SEJAM NECESSÁRIAS À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO PROCESSO E QUE SÃO PROTEGIDAS POR SIGILO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1o DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001 - POSSIBILIDADE DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO NA FORMA PRETENDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É possível a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor da parte executada, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas." (N.U 1028064-20.2023.8.11.0000, des. Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23/04/2024).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP, CNSEG
, BM&F BOVESPA E CETIP – DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A pesquisa via
Sisbajud
não é totalmente efetiva para a localização de eventuais ativos financeiros e valores mobiliários, pois eventualmente podem não ser abrangidos pela pesquisa. Esgotados os meios possíveis para localização de bens do executado, e diante da necessidade de intervenção judicial, é cabível a expedição dos ofícios requeridos às referidas entidades. Agravo
provido. (TJ-SP - AI: 21191102720218260000 SP 2119110-27.2021.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 29/07/2021, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)”. (N.U 1018118-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)

Como se vê, a expedição dos ofícios pretendidos pela agravante é medida admitida e recomendada por este Tribunal de Justiça, de modo que a negativa da autoridade judiciária de primeiro grau encontra-se
desvirtuada da orientação predominante.

De fato, as informações requeridas são essenciais para a efetividade da execução, não sendo razoável exigir que a credora esgote todas as diligências possíveis antes de solicitar a intervenção judicial, especialmente quando os dados obtidos são protegidos por sigilo e somente acessíveis mediante ordem judicial.

A expedição dos ofícios pleiteados não implica quebra de sigilo bancário, tratando-se apenas de compartilhamento de informações específicas sobre a existência ou não de determinados ativos em nome da parte executada, nos termos da Lei Complementar 105/2001.

Ademais, o entendimento adotado para permitir a quebra de sigilo nas consultas ao
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
aplica-se por analogia aos pedidos de informação junto à SUSEP e
CNSeg
, posto que todas essas medidas têm por objetivo último viabilizar a satisfação do crédito na execução.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para
reform
ar
a decisão hostilizada
a fim de
determinar a expedição dos ofícios requeridos, na forma vindicada no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025